Tribunal: TJDFT
Processo: 0723614-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723614-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLIAM NELSON DOMINGOS NUNES APELADO: BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por WILLIAM NELSON DOMINGOS NUNES em face da r. sentença (ID 49602006) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por ele em desfavor de BANCO AGIBANK S.A., indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso I, e art. 485, inciso I, todos do CPC. Na r. sentença, o d. magistrado indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça pleiteada pelo autor na exordial. Nas razões recursais (ID 49602009), o requerido insurge-se contra o indeferimento do benefício, razão pela qual não recolheu o preparo recursal. A Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas atualizados, a saber, cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos bancários de todas as contas que possui em seu nome e de cartões de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação do apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora